Tribunal: STF
Processo: AO 58
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-05
Data de publicação: 1990-12-05

Ementa:
- 1. SUPREMO TRIBUNAL: competência originaria:  argüição  de
suspeição de todos os integrantes  de  Tribunal  Regional  Eleitoral,
para  todo  o  processo  eleitoral:   deslocamento   da   competência
originaria para o STF, a  vista  do  impedimento  da  totalidade  dos
componentes do Tribunal Regional competente (CF,  art.  102,  I,  n);
votos vencidos, incluido o do relator, pela competência  do  Tribunal
Superior Eleitoral.
2.       Argüição de suspeição: preclusão: e  inoportuna  a  argüição
de suspeição, fundada na parcialidade dos juizes do TRE em  favor  de
determinado candidato a Governador do Estado, quando, ja registrada a
candidatura geradora da  alegada  suspeição,  os  partidos  arguentes
praticaram inumeros atos que importaram a aceitação dos arguidos  (C.
eleit., art. 20, parag. único): argüição não conhecida   por  votação
unânime.